Tribunal: TJSP
Processo: 1015650-34.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Recurso do requerido- Banco não comprovou que a autora efetuou as transações questionadas - Autora que não pode produzir prova de fato negativo - Fraude praticada por terceiro - Aplicação da Teoria do Risco da Atividade - Inexigibilidade reconhecida -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de procedência - Recurso do requerido- Banco não comprovou que a autora efetuou as transações questionadas - Autora que não pode produzir prova de fato negativo - Fraude praticada por terceiro - Aplicação da Teoria do Risco da Atividade - Inexigibilidade reconhecida - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RÉU – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Caso concreto em que o réu não se desincumbiu a contento do seu ônus, tampouco comprovou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora- - Dano material corretamente fixado - DANO MORAL – Configuração – Caso concreto em que o magistrado destacou que a autora se viu diante da lamentável situação de ver devedora de mais de R$ 10.000,00, sem ter concorrido para tanto – E teve os seus pedidos de restituição negados pelo réu, o qual também promoveu a cobrança indevida na fatura do cartão de crédito – Situação que lhe causou diversos transtornos e sentimentos de insegurança, angústia, tristeza e frustração- Sentença mantida - PLEITO DE REDUÇÃO - Não acolhimento - Fixação do quantum pelo magistrado em R$ 10.000,00 que se mostra correta e deve ser mantida - Sentença confirmada – MULTA DIÁRIA – Pedido de afastamento ou redução - Impossibilidade – Questão já decidida por essa turma julgadora no recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte- Sentença mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015650-34.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada RAQUEL SAAD DE AVILA MORALES.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 2/10
VOTO No:
23764
APELAÇÃO:
1015650-34.2018.8.26.0004 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
APTE.:
ITAÚ UNIBANCO S/A
APDA.:
RAQUEL SAAD DE AVILA MORALES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Sentença de procedência - Recurso do requerido- Banco
não comprovou que a autora efetuou as transações questionadas -
Autora que não pode produzir prova de fato negativo - Fraude praticada
por terceiro - Aplicação da Teoria do Risco da Atividade -
Inexigibilidade reconhecida - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
BANCO RÉU Aplicação da Súmula 479 do STJ Caso concreto em
que o réu não se desincumbiu a contento do seu ônus, tampouco
comprovou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora- - Dano material corretamente fixado - DANO
MORAL Configuração Caso concreto em que o magistrado destacou
que a autora se viu diante da lamentável situação de ver devedora de
mais de R$ 10.000,00, sem ter concorrido para tanto E teve os seus
pedidos de restituição negados pelo réu, o qual também promoveu a
cobrança indevida na fatura do cartão de crédito Situação que lhe
causou diversos transtornos e sentimentos de insegurança, angústia,
tristeza e frustração- Sentença mantida - PLEITO DE REDUÇÃO -
Não acolhimento - Fixação do quantum pelo magistrado em R$
10.000,00 que se mostra correta e deve ser mantida - Sentença
confirmada MULTA DIÁRIA Pedido de afastamento ou redução -
Impossibilidade Questão já decidida por essa turma julgadora no
recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte-
Sentença mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em
que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos
apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 256/261, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 20.08.2019, cujo relatório é adotado, julgou procedente a ação para o fim
de: a) declarar inexigível a cobrança do valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
na fatura do cartão de crédito da autora, devendo o requerido se abster de continuar a
cobrança e ressarcir a autora de eventuais encargos cobrados em razão da referida
cobrança, o que poderá ser deduzido em regular liquidação de sentença; b) condenar o
requerido a restituir à autora, em cinco dias, a quantia debitada em sua conta corrente, no
valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), com correção monetária pela Tabela
Prática do E. TJSP, desde a data do desembolso (27/10/2018), e juros de mora de 1% (um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 3/10
por cento) ao mês, desde a citação. Por conseguinte, confirmou a tutela antecipada às fls.
109 e 113. Também condenou o acionado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a
título de indenização por danos morais, com correção monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
a partir da citação. Finalmente, condenou o requerido ao pagamento das custas,
emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (artigo 85, § 2o, do
CPC).
Recorreu o requerido às fls. 263/273, buscando a reforma do
julgado. Alega, em síntese, que “a recusa pela cobertura do contrato de seguro se deu
porque estavam previstas cláusulas de que não havendo coação, trata-se de risco excluído”.
Entende que não tem qualquer responsabilidade ou controle sobre as fraudes cometidas em
estabelecimento comercial. Sustenta que não existe nos autos a configuração do dano
moral indenizável, por ausência de provas. Por fim, pede o afastamento da multa diária, e
de forma alternativa que esta seja ao menos limitada para a quantia máxima de atingimento
de R$ 1.000,00, com fim de evitar o enriquecimento sem causa e evitar infindáveis
execuções indevidas. Postula a redução da indenização por dano moral.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 281/293).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...)A ação é procedente.
Antes de qualquer coisa, cumpre denotar que a matéria cerne da celeuma está a
dispensar a ampliação do leque instrutório, motivo pelo qual se mostra viável o
julgamento antecipado da contenda.
A preliminar arguida na contestação não merece acolhimento.
O banco requerido é, evidentemente, parte passiva legítima "ad causam", visto que
é o administrador da conta bancária e do cartão de débito/crédito contratado e
utilizado pela autora, e é também o responsável pelas cobranças impugnadas
nestes autos. Além disso, a autora lhe imputou responsabilidade, e é o que basta
aferir legitimidade processual. Se existe, ou não, referida responsabilidade, isto é
matéria de mérito, o qual será oportunamente examinado.
Além disso, a Itaú Seguros S/A não foi arrolada no polo passivo, e tampouco o réu
a denunciou à lide, cabendo salientar que é pessoa jurídica do mesmo grupo
econômico a que pertence o réu (fls. 168). Portanto, em havendo responsabilidade
do réu em face da autora-consumidora, o mesmo poderá requerer o ressarcimento
correspondente ao seguro contratado.
Portanto, rejeito a preliminar e passo ao exame do 'meritum causae'.
Através desta contenda, a autora deseja obter a declaração judicial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 4/10
inexigibilidade de dívidas oriundas de débito e despesa realizados indevidamente
mediante a utilização fraudulenta do seu cartão de débito e crédito. Em razão das
indigitadas dívidas, a requerida teria sofrido prejuízos materiais e morais.
O réu, por sua vez, alega que o evento narrado pela autora estaria excluído da
cobertura securitária contratada, porque não teria havido coação contra a autora.
É certo que, em se tratando de relação de consumo, cabe exatamente ao
fornecedor provar a regularidade da cobrança, em face da impugnação da dívida
por parte do consumidor.
No caso dos autos, ficou incontroverso que houve atividade fraudulenta de
terceiros que clonaram o cartão da autora e realizaram operação na função débito
(RSHOPPAG*Cláudio-27/10, total de R$ 5.302,00) e despesa na função crédito
(R$ 5.200,00). Ficou inconteste também que o evento não ocorreu nas
dependências do banco requerido.
Em casos que tais, em regra, a jurisprudência têm entendido que o fornecedor
bancário não poderia ser responsabilizado por fato estranho à sua atividade, visto
que houve fraude de terceiros em ambiente externo ao banco.
No entanto, a mesma jurisprudência imputa responsabilidade ao banco, se houver
indícios ou prova de negligência da instituição bancária na segurança das
operações envolvendo seus produtos. Aliás, o fator segurança é deveras
preponderante na mente do cliente bancário, quando opta pela contratação de
produtos de determinada instituição financeira.
Os bancos, por sua vez, cada vez mais propagandeiam a segurança dos seus
produtos, caso dos cartões com "chip" (alegadamente impossíveis de serem
clonados), senhas pessoais com números e letras, identificação biométrica, etc.,
com vistas a agregarem mais clientes e, consequentemente, mais lucros. Não
obstante isso, cada vez mais se têm notícia de cartões clonados, saques indevidos,
compras e despesas fraudadas com cartões de crédito.
No caso dos autos, restou inconteste que, no mesmo dia dos fatos (27/10/2018) a
autora noticiou ao réu, por telefone, a utilização indevida do cartão para fins de
bloqueio e outras medidas (fls. 03). Era, portanto, dever do requerido pelo menos
bloquear o pagamento do cartão, ou estorná-lo, e investigar a fraude noticiada.
Havia tempo suficiente para isso, mas, ao que parece, nada foi feito.
No entanto, o réu respondeu genericamente à reclamação da autora, dizendo que a
operação ocorreu com a utilização regular do cartão magnético com chip e seus
códigos secretos, tanto na função débito como na função crédito (fls. 46). Nada
disse sobre eventual investigação de fraude.
Nestes autos, o réu também não demonstrou que procedeu a qualquer investigação
do uso indevido dos cartões. Note-se que a função débito foi utilizada para
pagamento ou transferência de valores para outra conta (RSHOP-
PAG*Cláudio-27/10), conforme se vê a fls. 35, mas o réu não se dignou a
demonstrar qualquer investigação séria a respeito.
Deveria soar estranho ao banco o fato de que o primeiro débito foi de meros R$
2,00, e o segundo, imediatamente posterior, foi de R$ 5.300,00 (ambos para o
mesmo credor), o que é incompatível com a movimentação cotidiana da conta
corrente da autora (fls. 35/36 e 47/55). O mesmo deve ser dito em relação ao
cartão de crédito, pois restou comprovado documentalmente que as despesas
individuais cotidianas da autora estavam sempre
abaixo dos R$ 1.000,00 (fls. 37/40 e 87/108).
É de se notar que o pagamento e a despesa debitados à conta da autora ocorreram
em período curto e em volume extraordinário, que não se coadunam com a
movimentação cotidiana anterior, o que evidencia que a requerente não concorreu
para as movimentações e que o sistema informatizado do requerido se mostrou
falho e ineficiente, pela ausência de controles adequados, tais como o bloqueio
automático por medida de segurança e a comunicação formal da anormalidade das
operações ao titular da conta.
Ademais, instado a especificar as provas com que pretendia comprovar as
alegações, o réu manifestou seu desinteresse na dilação probatória. Logo, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 5/10
pode agora exigir que a autora realize prova negativa, ou seja, provar que nada
deve ao réu.
Assim, não tendo o acionado se desincumbido desse ônus, é forçoso reconhecer
que inexiste obrigação que se possa imputar à autora. Daí, conclui-se também que
os lançamentos efetuados na conta bancária e no cartão de crédito da autora foram
indevidos, razão pela qual o requerido deve promover o imediato estorno ou
restituição, com os acréscimos legais, e o cancelamento do débito no cartão de
crédito da requerente.
O réu não suspendeu a cobrança do valor na função crédito. Ainda que, num
primeiro momento, tenha sido questionado (fls. 05, item 19), o valor voltou a ser
cobrado (fls. 05/06, item 20), conforme se verifica na fatura com vencimento em
05/12/2018 (fls. 37/40).
Por último, deve ser dito que a autora pagou regularmente o seguro contratado
para operações indevidas em seu cartão de crédito, com cobertura adicional para
"roubo ou furto após saque", e também para "compra com cartão" (fls. 64).
Logo, não há que se falar na ausência de "coação" para o não pagamento do
seguro avençado. Aliás, alguns riscos excluídos no contrato de adesão constituem
cláusulas abusivas e verdadeira afronta ao consumidor, pois, sendo o cartão um
produto de utilização essencialmente eletrônica, há previsão de exclusão
justamente para prejuízos decorrentes de "transações feitas na hipótese de
clonagem de cartões" e de "qualquer fraude eletrônica" (fls. 64, cláusula 8, letras
"b" e "c").
Os danos morais estão presentes, na medida em que a autora se viu diante da
lamentável situação de ver devedora de mais de R$ 10.000,00, sem ter concorrido
para tanto. Mais do que isso, viu seus pedidos de restituição negados pelo réu, o
qual também promoveu a cobrança indevida na fatura do cartão de crédito.
Evidentemente, tal situação lhe causou diversos transtornos e sentimentos de
insegurança, angústia, tristeza e frustração.
É desnecessário se fazer prova quanto à ocorrência dos danos em face da autora,
tendo em conta que o dano é 'in re ipsa'. O dano moral existe tão somente pela
ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização,
impossível de ser provado pela natureza de sua repercussão.
Segundo Carlos Alberto Bittar, ' na concepção moderna da teoria da reparação dos
danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do
agente se opera por força do simples fato da violação... o dano existe no próprio
fato violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge 'ex facto' ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas
já apontadas. Nesse sentido é que se fala em 'damnum in re ipsa'. Ora, trata-se de
presunção absoluta, ou 'iure et de iure', como a qualifica a doutrina.
Dispensa, portanto, prova em concreto.
Para a fixação do 'quantum' indenizatório, deve se levar em conta o grau e tipo da
ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta da mesma,
o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito mediano, conforme já
fundamentado.
Tal redução, entretanto, não implica sucumbência recíproca, conforme já
pacificado na Súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
III. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos materiais e morais movimentada
por RAQUEL SAAD DE AVILA MORALES em face de ITAÚ-UNIBANCO
S/A, para o fim de: a) declarar inexigível a cobrança do valor de R$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais) na fatura do cartão de crédito da autora, devendo o
requerido se abster de continuar a cobrança e ressarcir a autora de eventuais
encargos cobrados em razão da referida cobrança, o que poderá ser deduzido em
regular liquidação de sentença; b) condenar o requerido a restituir à autora, em
cinco dias, a quantia debitada em sua conta corrente, no valor de R$ 5.300,00
(cinco mil e trezentos reais), com correção monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP, desde a data do desembolso (27/10/2018), e juros de mora de 1% (um por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 6/10
cento) ao mês, desde a citação. Por conseguinte, confirmo a tutela antecipada às
fls. 109 e 113. Também condeno o acionado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pela
Tabela Prática do E. TJSP, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
Finalmente, condeno o requerido ao pagamento das custas, emolumentos,
despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (artigo 85, § 2o, do CPC).”
(fls. ).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer modificação na fundamentação contida no
decisum.
Ressalte-se, especificamente, que não há como afastar a incidência
do ato ilícito que foi imputado ao requerido, mesmo porque não trouxe aos autos qualquer
prova no sentido de que o consumidor tenha de fato realizado as transações contestadas.
A conclusão a que se chega é que o sistema eletrônico do banco, à
época dos fatos, era passível de falhas, o que, à luz do art. 14 do CDC, reforça a sua
responsabilidade pelo dano experimentado pelo autor.
A doutrina e a jurisprudência dos nossos Tribunais têm
posicionamento dominante que, em matéria de responsabilidade civil das instituições
financeiras, aplica-se a teoria do risco profissional. O banco, ao disponibilizar os serviços
eletrônicos aos seus clientes, assume os riscos inerentes à sua atividade lucrativa.
A respeito, manifestou-se a jurisprudência:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
Declaratória
de
inexigibilidade de débitos c.c. danos morais. Inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes. Cartão de crédito. Fraude. Operações realizadas por terceiro.
Inexigibilidade reconhecida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno. Súmula 479 do C. STJ. Dano moral configurado. Caracterização do
ilícito. Dano in re ipsa. Sentença mantida. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Pretensão de redução do valor arbitrado. Descabimento. Quantum arbitrado
mantido, por razoável e compatível com a ofensa. Sentença mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Redução.
Descabimento.
Fixação
corresponde a valor compatível, que remunera com dignidade o trabalho
desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 7/10
proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”1
“ APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Compras realizadas com o cartão de crédito do
autor depois de sua perda ou furto. Cobranças indevidas. Regularidade das
operações não comprovada pela instituição financeira. Possível fraude perpetrada
por terceiro que não afasta a responsabilidade do fornecedor. Indenização devida.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do
RITJSP. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Prova oral que se
mostrava totalmente desnecessária, ante o conjunto probatório produzido.
MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Ausente
qualquer vício a ser dirimido e evidenciando ser o recurso de embargos de
declaração meramente protelatório, pertinente a imposição de multa. Recurso
desprovido.”2
Inclusive, o C. Superior Tribunal editou a Súmula no 479, que assim
dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Além disso, não se há falar na ausência de "coação" para o não
pagamento do seguro avençado. Como bem pontou o magistrado alguns riscos excluídos
no contrato de adesão constituem cláusulas abusivas e verdadeira afronta ao consumidor,
pois, sendo o cartão um produto de utilização essencialmente eletrônica, há previsão de
exclusão justamente para prejuízos decorrentes de "transações feitas na hipótese de
clonagem de cartões" e de "qualquer fraude eletrônica" (fls. 64, cláusula 8, letras "b" e
"c").
Os danos morais estão presentes, na medida em que a autora se viu
diante da lamentável situação de ver devedora de mais de R$ 10.000,00, sem ter
concorrido para tanto. Mais do que isso, viu seus pedidos de restituição negados pelo réu, o
qual também promoveu a cobrança indevida na fatura do cartão de crédito. Evidentemente,
tal situação lhe causou diversos transtornos e sentimentos de insegurança, angústia, tristeza
e frustração, conforme bem destacou o magistrado.
Nesse sentido, confira-se o julgado proferido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
1 Apelação Cível no 1021547-12.2018.8.26.0564, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. 12.04.2019
2 Apelação no 1000257-86.2017.8.26.0042, Rel. Des. Flavio Cunha Silva, j. 03.10.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 8/10
“ Declaratória - Cerceamento de defesa não evidenciado - Banco não comprovou
que o autor efetuou as transações questionadas - Autor que não pode produzir
prova de fato negativo - Fraude praticada por terceiro - Aplicação da teoria do
risco da atividade - Responsabilidade inafastável - Dano material corretamente
fixado - Dano moral configurado - Fixação do quantum em R$ 10.000,00 se
mostra correto e deve ser mantido - Recurso improvido, com majoração da verba
honorária recursal.”3
De outra parte, não pode ser acolhido o pedido referente à questão
do afastamento ou limitação da multa diária arbitrada, anotando-se que o magistrado na
sentença corretamente confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida nas decisões
de fls. 109 e 113.
Isso porque a matéria já foi decidida por essa Turma Julgadora, no
recurso de agravo de instrumento de número 2052287-42.2019.8.26.0000, de relatoria
desse desembargador, julgado em 09.04.2019, que negou provimento ao recurso e
manteve pelos próprios fundamentos as decisões a respeito do arbitramento da multa
diária, tendo constado da ementa que:
“TUTELA DE URGÊNCIA- Medida que impõe ao réu, ora-agravante,
obrigação de fazer Majoração de multa diária- Admissibilidade Art. 537 do CPC
- Situação em que somente incidirá a multa na hipótese de descumprimento -
Valor que não se mostra exacerbado, considerando a recalcitrância do réu em
cumprir a determinação judicial - Ausência de fixação de prazo razoável-
Decisão mantida-RECURSO NÃO PROVIDO.”
Registre-se que constou da fundamentação que: “A fixação de
multa é legítima, visto que visa reforçar a ordem e impor coerção que induza o recorrente
ao cumprimento imediato da obrigação de fazer determinada, evitando-se medidas
dilatórias e procrastinatórias. O artigo 537 do CPC1 autoriza a imposição de multa para a
obrigação de fazer e é decorrência do exercício do poder geral de cautela do juiz. De igual
modo, a modificação das astreintes é permitida por expressa previsão legal, quando o valor
anteriormente arbitrado mostrar-se insuficiente, dentre outras hipóteses. No caso em tela, o
valor da multa se mostra condizente e adequado ao porte financeiro do réu agravante, a fim
de compeli-lo a cumprir a determinação. Por ocasião da concessão da tutela de urgência,
foi determinado ao banco recorrente a restituição do valor do débito questionado (R$
5.300,00), no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 500,00, limitada a R$ 6.000,00.
Tal decisão foi disponibilizada nos autos eletrônicos em 27.11.2018 (fls. 109/110), sendo
que o banco tomou ciência de seu teor no dia imediatamente subsequente (fls. 118/119).
3 Apelação Cível no 1003989-77.2017.8.26.0009, Rel. Des. Souza Lopes, j. 18.09.2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 9/10
Não obstante, o réu não cumpriu a ordem de estorno do valor. Ao invés disso, depositou
em juízo a quantia (fls. 170/171). Assim, é evidente a recalcitrância do banco em cumprir a
determinação judicial tal como proferida, de modo que a majoração da multa é cabível.
Acerca da alegação de que o limite das astreintes extrapola o valor do interesse principal,
fato é que a legislação não vedou a cominação de multa em valor superior ao da obrigação.
Tal valor serve apenas de parâmetro confiável, não sendo critério absoluto. Além disso, foi
atribuído à causa o valor de R$ 25.502,00, sendo que não houve impugnação do réu. O
limite das astreintes está bem aquém dessa quantia. Verifica-se, ainda, que houve
razoabilidade, posto que o magistrado a quo reforçou a ordem e condicionou a majoração
ao seu descumprimento em cinco dias”.
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
do recurso, cabível a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, majorando-
se os honorários anteriormente fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por
cento) sobre o valor o valor total da condenação.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015650-34.2018.8.26.0004 - São Paulo - VOTO No 10/10
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator